Tribunal: TJBA
Processo: 8001368-18.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001368-18.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E INTERNAMENTO DO PACIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO QUE IMPLICA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA A SEREM PAGOS PELO ENTE QUE A REMUNERA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A irresignação apelatória reside tão somente na possibilidade de condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios, estes devidos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, no caso, o Estado da Bahia. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001368-18.2021.8.05.0078, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2022. José Jorge L. Barretto da Silva Relator